Tribunal: TJES
Processo: 0004219-24.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004219-24.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCUS VINICIUS REGINALDO CARDOSO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0004219-24.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCUS VINICIUS REGINALDO CARDOSO, YHEGO SALES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
DOIS RÉUS. CONDENAÇÃO NO ART. 121, § 2º, INCISO I, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90. RECURSOS DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
À
INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. N
Ã
O
COMPROVADA
.
PRELIMINAR
REJEITADA. MÉRITO. SUBMISSÃO
DO SEGUNDO APELANTE
A NOVO JULGAMENTO
PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI
. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA
À
S PROVAS DOS AUTOS.
NÃO OCORRÊNCIA.
TESE ACOLHIDA PELO JÚRI PAUTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE.
NEUTRALIZADA A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA
PERSONALIDADE DO AGENTE
EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE
. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PATAMAR FRACIONÁRIO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. CARECE
DE
INTERESSE RECURSAL.
PLEITO DE
DETRAÇÃO.
NÃO ACOLHIDO. CONTAGEM DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA NÃO ACARRETARÁ
ALTERAÇÃO DE REGIME. RECURSOS CONHECIDOS, SENDO O DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO E
O
DO SEGUNDO
APELANTE
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de nulidade. Sabe-se que, para que se reconheça a nulidade por incomunicabilidade dos jurados, é necessário que se demonstre a exposição de opinião ou de convicção pelo jurado sobre o fato a ser julgado. No caso, além de não ter sido mencionado pela defesa qual a conduta tida como prejudicial ao julgamento por parte dos jurados, não consta, no termo de incomunicabilidade assinado por dois oficiais de justiça, qualquer menção à comunicação dos jurados entre si. Logo, aplica-se ao presente caso a regra prevista no artigo 156, do Código de Processo Penal, no sentido de que “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de comprovar a nulidade alegada, especialmente porque o mencionado termo de incomunicabilidade, assinado por servidores públicos, possui presunção de veracidade, atributo conferido aos atos administrativos, de modo que deveria haver prova em sentido contrário ao que fora certificado, o que não foi feito. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. A decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se pautada em provas categóricas, colhidas tanto em fase policial quanto em fase judicial, sob a luz do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em decisão contrária às provas dos autos, com fulcro no art. 593, inciso III, “d”, do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta, cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos. 3. Na dosimetria da pena, a magistrada
a quo
, diante do princípio do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes às circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, bem como da personalidade do agente em relação ao segundo apelante. Em relação à personalidade do agente, sabe-se que “a existência de condenações definitivas anteriores não se presta a fundamentar a exasperação da pena-base como personalidade voltada para o crime” (STJ HC 472.654-DF, Rel. Min. Laurita Vaz, por unanimidade, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019). Precedentes. Assim, necessário o afastamento da mencionada circunstância apenas em relação ao primeiro apelante. 4. Carece de interesse recursal o pedido de aplicação do patamar fracionário de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima do tipo penal, uma vez que já realizado em sentença. 5. Com a inclusão do § 2º ao art. 387, do CPP, pela Lei nº 12.736/12, passou a haver a possibilidade de o juiz da condenação, após a fixação da pena do acusado, descontar o tempo de sua prisão cautelar para fins, exclusivamente, de fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Todavia, caso o desconto não conduza à alteração do regime inicial de cumprimento de pena, não haverá necessidade de realização da detração da pena, que será realizada de forma mais segura pelo juízo da execução penal. 6. Recursos conhecidos, sendo o do primeiro apelante parcialmente provido e o do segundo apelante desprovido.

Vitória, 9 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do primeiro apelante e negar provimento ao recurso do segundo apelante, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0004219-24.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCUS VINICIUS REGINALDO CARDOSO, YHEGO SALES DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: ANTONIO GERALDO RIBEIRO DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE: AUSÊNCIA DE INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos por

Marcus Vinicius Reginaldo Cardoso
e
Yhego Sales dos Santos
,
contra a r. sentença de fls. 501/505 dos autos físicos, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, a fim de
condenar
os recorrentes pelos crimes capitulados no art. 121, § 2º, inciso I, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, sendo o primeiro condenado à pena de
14 (catorze) anos e 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão
, e o segundo à pena de
17 (dezessete) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão
, ambos em regime inicial
fechado.

A
defesa de
Yhego Sales dos Santos
, em
razões recursais
sediadas às fls. 526/533-
verso dos autos físicos
, suscita
a
preliminar de nulidade
d
o
julgamento,
ante a
ausência
de incomunicabilidade dos jurados.

Desse modo, antes da adentrar ao mérito da causa, imperiosa a análise da mencionada preliminar de nulidade.

Nessa linha,
a defesa requer seja reconhecida a nulidade do júri, por suposta violação ao disposto no art. 466, § 1º, do Código de Processo Penal, eis que “
durante a ses
sã
o de julgamento, os senhores jurados n
ã
o permaneceram incomunic
á
veis, mas comunicaram-se entre si, sem que houvesse qualquer manifestação de advertência aos jurados no sentido de que estes deveriam permanecer incomunic
á
veis
”.

No mais, aduz que “
a Ata da Ses
são
(f
l
s. 486/487) nada fala sobre a incomunicabilidade dos membros do Conse
l
ho de Sentença.
Neste diapasão,
o Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Habeas Corpus 32242, fixou o entendimento segundo o qual, sendo a ata omissa em relação a incomunicabilidade dos jurados, presume-se o descumprimento
d
e t
a
l incomunicabilidade
”.

Pois bem.

O art. 466, § 1º, do Código de Processo Penal, estabelece que “
o
juiz presidente também advertirá os jurados de que, uma vez sorteados, não poderão comunicar-se entre si e com outrem, nem manifestar sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão do Conselho e multa, na forma do § 2
º
do art. 436 deste Código
”.

E ainda, o § 2º, do mesmo dispositivo legal, prevê que “
a incomunicabilidade será certificada nos autos pelo oficial de justiça
”.

Vale dizer que, para que se reconheça a nulidade por incomunicabilidade dos jurados,
é necessário que se demonstre a exposição de opinião ou convicção do jurado sobre o fato a ser julgado
.

É justamente nesse sentido que tem se posicionado o Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

[...] Não há ilegalidade a ensejar o reconhecimento de nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri. Isso porque, não há comprovação de que o referido aparelho de telefone estava mesmo com a jurada no momento da sessão, ou seja, de que foi ela quem visualizou as informações no horário indicado. De acordo com as decisões anteriores, os membros do conselho de sentença foram expressamente advertidos pelo Juiz Presidente acerca da proibição de se comunicarem com outras pessoas e de expressarem opiniões. Ainda, o oficial de justiça certificou nos autos que os membros não teriam conversado ou tomado conhecimento dos votos individuais. 4. Ainda, o print da tela que teria chegado ao conhecimento da jurada apresentava apenas informações com o nome e dizeres referentes a um jurado, e referências da lei, informações que não guardam relação com o mérito da causa. Por outro lado, não há provas de que essa informação tenha influenciado a jurada em sua decisão, uma vez que o seu voto foi mantido em absoluto sigilo, pois a apuração foi interrompida quando formada a maioria, sem ter sido revelado o resultado de todos os votos. 5. Com efeito, ‘admitir a nulidade sem nenhum critério de avaliação, mas apenas por simples presunção de ofensa aos princípios constitucionais, é permitir o uso do devido processo legal como mero artifício ou manobra de defesa e não como aplicação do justo a cada caso, distanciando-se o direito do seu ideal, qual seja, a aplicação da justiça’ (HC 117.952/PB, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 27/05/2010, DJe 28/06/2010). 6. Não ficou comprovado, de plano, a alegação de violação da incomunicabilidade dos jurados, ou de que a garantia da livre convicção tenha sido quebrada. Assim, para desconstituir as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário o revolvimento do conteúdo probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. Precedentes do STJ. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC n. 728.819/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

[...] Não se verifica nulidade do julgamento popular por suposta quebra da incomunicabilidade dos jurados quando uma delas chora durante o depoimento da mãe da vítima, sem, porém, manifestar qualquer opinião acerca do mérito da imputação. [...] (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.116.435/GO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 7/3/2018).

[...] O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora. 2. Vigora no processo penal o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual ‘nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’ (art. 563 do CPP). 3. A divergência entre o nome do magistrado que presidiu a sessão e o que assinou a ata, caracteriza mero erro material, o qual, por si só, não possui o condão de anular o julgamento do Tribunal do Júri. Tese não arguida em plenário, tornando o pleito precluso. 4. A quebra da incomunicabilidade pressupõe a exposição de opinião ou convicção do jurado sobre a lide em questão. No caso dos autos, a jurada levantou-se para desligar o aparelho celular, não havendo comunicação com os demais jurados. Prejuízo não demonstrado. 5. Habeas Corpus não conhecido. (STJ. HC n. 241.198/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/12/2016, DJe de 7/12/2016).

[...] Em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, a jurisprudência do STJ e STF firmou-se no sentido de ser necessária a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente de ser a nulidade absoluta ou relativa. 2. Inexiste quebra de incomunicabilidade quando o jurado eventualmente se comunica com outro membro do Conselho de Sentença, sem exteriorizar opinião acerca da causa, provas ou o mérito da imputação. 3. Concluindo o Tribunal a quo que não houve quebra de incomunicabilidade a comprometer a imparcialidade dos jurados, tampouco prejuízo à defesa, inviável desconstituir tal conclusão sem o exame aprofundado de provas, vedado a teor da Súm. n. 7/STJ. [...] (STJ. REsp n. 1.222.356/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/5/2016, DJe de 16/5/2016).

Dito isso, no presente caso, além de não ter sido mencionado pela defesa qual a conduta tida como prejudicial ao julgamento por parte dos jurados, tampouco consta, no termo de incomunicabilidade de fls. 508 dos autos físicos, qualquer menção à comunicação dos jurados entre si.

Nessa linha, aplica-se, ao presente caso, a regra prevista no artigo 156, do Código de Processo Penal, no sentido de que “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de comprovar a nulidade alegada, especialmente porque o mencionado termo de incomunicabilidade, assinado por dois oficiais de justiça, possui presunção de veracidade, atributo conferido aos atos administrativos, de modo que deveria haver prova em sentido contrário ao que fora certificado, o que não foi feito.

Assim, inexiste qualquer irregularidade procedimental nos presentes autos, de modo que
REJEITO a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Superada questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, conforme se observa às fls. 02/03-verso dos autos físicos, narra o seguinte:

“
[...]
no dia 10 de junho de 2018, por volta das 14h40min, na Avenida Expedicionário, Parque Botânico da Vala – Condomínio Atlantica Ville, ne
st
a capital, os denunciados, na companhia do adolescente Hugo Martins Nogueira, todos com vontade livre e consciente e em comunhão de desígnios, iniciaram a conduta de matar a vítima Matheus da Silva Coutinho, mediante disparos de arma de fogo, não consumando o crime por circunstâncias lhas às suas vontades, qual seja, a vítima conseguiu correr e se esconder em uma mata.

Consta do instrumento inves
ti
gativo qu
e
serve de base a presente den
ú
ncia que, no dia dos fatos, a v
ítima
estava pintando a quadra do Condo
mí
nio A
tl
ântica Ville, quando
os

d
enunciados e o menor Hugo, a bordo do ve
í
culo GM/Meriva, cor prata, placas OCY 2352, passaram pelo local por duas vezes.

Segundo se comprovou,
o meno
r
Hugo dirigia o referido auto
m
óvel, levando os
d
enunciados, momento
e
m que os
d
enunciados
Yhego
e
Marcus Vinicius,
po
r
tando, cada u
m
, u
m
a a
rm
a de fogo, sa
í
ram do carro e foram na direç
ão
da v
í
tima, efetuando disparos contra a mesma.

Ato cont
í
nuo,
o de
nunciado C
hrystian
e
o
menor Hugo também sa
í
ram do carro e tentara
m
cercar a v
í
tima, disparando contra esta, que já corria, conseguindo entrar no Parque Botânico da Vale e se esconder no meio do mato, raz
ã
o pela qual n
ão
foi atingida. [...]”.

Após desenvolvimento regular
e válido do processo,
a
magistrad
a
sentenciante
, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, acolheu

a pretensão punitiva estatal e condenou
o s recorrente s pelo s crime s

capitulado
s

no
art.
121, § 2º, inciso I, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, sendo o primeiro condenado à pena de
14 (catorze) anos e 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão
, e o segundo à pena de
17 (dezessete) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão
, ambos em regime inicial
fechado.

Em
razões recursais,

constantes
às fls.
521/523

dos autos físicos
,
a defesa d
o
apelante
Marcus Vinicius Reginal Cardoso
,
com espeque no art. 593,
inciso
III,
alínea
“c”, do Código de Processo Penal,

requer
a
redução
da pena-base, bem como
a
aplicação do patamar fracionário de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa. No mais, pugna pela realização da detração
em relação ao tempo de prisão provisória
,
com o
consequente abrandamento de regime.

Já a defesa de
Yhego Sales dos Santos
, em
razões recursais
sediadas às fls. 526/533-
verso dos autos físicos
, requer
seja o
a
pelante submetido a novo julgamento,
em razão de ser a
decisão
do Júri
manifestamente contrária
à
prova dos autos, nos termos do art. 593, III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base
fixada ao recorrente
.

Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas, bem como superada a preliminar suscitada, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Primeiramente,
passo à análise do
pedido de submissão do réu
Yhego Sales dos Santos
a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri
,
considerando a alegação defensiva de que a
decisão dos jurados foi manifestamente contrária ao conjunto probatório disposto nos autos.

Consoante a jurisprudência mais hodierna e majoritária, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que o julgamento ocorrer de forma completamente destoante com o conjunto probatório constante nos autos, tendo em vista que o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e pela acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredito.

Nesse sentido
, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que
a
decisão proferida pelo Júri seja confirmada,
exige-se apenas a existência de provas capazes de sustentar a tese acolhida
.

Dessa forma, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois, no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo
.

Nesse sentido, destaco precedente dest
e Tribunal de Justiça.
Vejamos:

A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, uma vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise
. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. [...
]
(TJES; APCr 0004054-71.2015.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 27/09/2023; DJES 03/10/2023).

Em idêntica orientação, Eugênio Pacelli afirma que “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos
”
(
in
Comentários ao Código de Processo Penal, 4ª ed., 2011, p. 1144).

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifico que deles constam
elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença.

Desse modo, a

materialidade
delitiva do crime restou evidenciada nos autos físicos pelo
Relatório de Investigação de Local de Crime de fls. 08/0
9-verso
,
pelo
Boletim Unificado de fls. 34/35-
verso
,
pelo
Auto de Apreensão de fls. 28,
bem como pela
prova testemunhal produzida em sede investigativa e em juízo.

A
autoria
do
s
apelante
s
, por sua vez, também
rest
ou

demonstrada por meio da prova testemunhal produzida ao longo d
o
caderno processual, consoante se verifica a seguir.

De início,
imperioso trazer aos autos
as declarações do adolescente H.M.N.,
que confessou ter participado da prática do crime,
bem como relatou toda dinâmica
, conforme consta
às fls. 27-
verso
/27 dos autos físicos
:

que o informante alega que mora no bairro Andorinhas e trabalha para o dono do movimento de tráfico de drogas, Cristian; que Cristian pediu para que Marcus Vinicius (vulgo Usain Boldt) e Yhego fossem matar Matheus no dia de hoje; que Cristian não estava satisfeito com Matheus, pois ele estava indo ao bairro Andorinhas e dando tiro para cima dos moradores; que o informante alga que no dia 10/06/2018, por volta das 16h foi até o bairro Jardim Camburi, no condomínio Atlântica Vile, juntamente com Marcus Vinicius, João Vitor (vulgo Vitor) e Yhego, em um veículo Meriva prata; que o informante alega que uma menina de nome Amanda, que mora em Atlântica Ville, avisou por telefone ao informante que Matheus estava na Rua; que chegando no condomínio Atlântica Ville, o informante, Yhego, Marcus Vinicius e João Vitor estavam no veículo Meriva, passaram em frente
à
quadra, local em que Matheus estava; que Yhego e Marcus Vinicius desceram do veículo e o informante deu a volta com o carro; que Yhego e Marcus Vinicius chegaram atirando em Matheus; que o informante afirma que Matheus saiu correndo e Yhego e Marcus Vinicius saíram correndo atrás atirando; que o informante alega que nem ele e nem João Vitor desceram do veículo Meriva; que João Vitor estava no banco do carona do Meriva; que o informante alega que estava combinado que ele e João Vitor dariam cobertura a Marcus Vinicius e Yhego, após atirarem em Matheus, mas no meio do caminho, eles roubaram um veículo preto, tendo efetuado uma ligação e avisado ao informante que iriam embora no veículo roubado; que o informante alega que ajudou na tentativa de homicídio contra Matheus, mas afirma que não efetuou nenhum disparo contra ele; que o informante afirma que assim que foram fugir do local da tentativa de homicídio, um veículo Polo preto começou a persegui-los, mas eles conseguiram se desvencilhar; que o informante nega que tenha participado do roubo do veículo preto (Voyage), e afirma que nem sequer viu como aconteceu o referido roubo; que o informante afirma que na noite do dia 09/06, por volta das 22 horas, ele e Jhonathan foram at
é
o bairro Tabuazeiro, de carona, com um amigo, de nome Renan (cujo telefone não sabe informar), que trabalha como taxista, em um veículo identificado como táxi; que chegando em Tabuazeiro, o informante e Jhonatham abordaram um indiv
í
duo que estava parado na direção de um veículo Meriva prata; que Jhonatan estava armado e o informante não; que o informante trajava uma blusa de frio de moletom azul, com capuz; que o informante afirma que Jhonatan que não deixou que a vítima, dono do Meriva, saísse com sua carteira; que
o informante alega
que eles
jogaram o celular que estava dentro do Meriva em um terreno próximo ao local do roubo;
que o informante confirma que participou do roubo do veículo Meriva, mas nega que tenha participado do roubo do Voyage; que o informante alega que roubou o veículo Meriva para vender e levantar um dinheiro.

A respeito da prova supramencionada,
não obstante ter sido produzida em sede investigativa
e não confirmada em juízo
,
trata-se
de elemento apto a embasar o édito condenatório, já que possui
natureza
irrepetível,
devido ao f
alecimento do adolescente, nos termos do art. 155, do Código de Processo Penal.

Por sua vez
, a
vítima Matheus da Silva Coutinho
trouxe narrativa
muito semelhante

em juízo,
conforme consta
às fls. 252/253. Confira-se:

[...]
que informado sobre o teor da denúncia, o informante disse se recordar dos fatos; que no dia dos fatos o informante estava enfeitando o condomínio onde reside, pois era época de Copa do Mundo; que por voltadas 11h, o informante encontrou três ou quatro indivíduos armados dentro do condomínio; que o informante começou a correr e tais indivíduos efetuaram disparos de arma de fogo contra o informante; que não foi atingido por nenhum disparo; que se abrigou na mata do Parque da Vale para escapar dos indivíduos; que n
ã
o foi informante quem acionou a pol
í
cia e não sabe dizer quem o fez; que o informante foi levado para a DHPP para prestar depoimento; que na delegacia, o informante reconheceu dois dos indivíduos, sendo eles
Hugo e Yhego
; que o informante mencionou ainda o nome de Chrystian, pois quando estava entrando no Parque da Vale, viu uma pessoa parecida com ele correndo atrás do informante; que posteriormente, o informante viu as imagens dos fatos nas gravações das câmeras do seu condomínio, momento em que percebeu que Chrystian não estava entre os indivíduos que tentaram contra a sua vida; que o informante foi até a delegacia para falar com o investigador do caso acerca da descoberta que fez mas não quiseram tomar novo depoimento do informante; que pelas imagens que viu das câmeras do condomínio, pôde perceber que eram três indivíduos e mais um que dirigia o carro; que o informante reconheceu um outro indivíduo mas não sabe dizer seu nome, mas sabe que seu apelido é
‘Usain Bolt’
; que o informante
era

m
orador do
b
airro Andorinhas e estava envolvido no tráfico de drogas da regi
ã
o; que em 2014, houve u
m
a disputa entre traficantes e o informante e sua fam
ília
fora
m
expulsos daquele bairro; que em 10 de junho de 2014,
o
informante sofreu uma tentativa de ho
micídio
, oca
siã
o em que foi atingido por
doze
disparos e que em 10 de junho de 2018 sofreu a segunda tentativa, que
não foi
cometida pelas mesmas pessoas mas se tratava de indiv
í
duos da mesma bateria;
que os primeiros disparos efetuados contra o informante foram disparados por Y
hego
; que depois ‘Usain Bolt’ também atirou; que que
m
estava dirigindo
o
carro era H
ugo
, menor de idade;
que o terceiro ele
m
ento o informante no conseguiu identificar, ne
m
mesmo por apelido; que o informante conhece o acusado C
hrystian
, sendo ele morador do
b
airro Andorinhas; que se recorda que conheceu C
hrystian
quando era pequeno, sendo que ele ficou u
m
tempo privado de sua liberdade e quando voltou a morar em Andorinhas,
o
informante j
á
tinha se mudado; que não sabe dizer se C
hrystian
pertence a
m
esma bateria que
os
de
m
ais acusados; que n
ã
o sabe dizer se C
hrystian
te
m
envolvi
me
nto no tr
áfico
de drogas; que nem Y
hego
e ne
m
‘Usain Bolt’ estava
m
na pri
m
eira tentativa de ho
micídio
que sofreu;
[...]
que o informante queria dizer que tinha assistido as filmagens dos fatos, que tinha reconhecido Y
hego
e ‘Usain Bolt’, que n
ã
o tinha reconhecido C
hrystian
, mas
o
investigador n
ã
o deixou que c
o
nstasse isso em seu depo
im
ento e ‘bateu’
o mesmo depoimento
anterior que
o
informante prestou; que lidas as declaraç
õ
es de fls. 61/62,
o informante
disse que se recorda que falou sobre João Vitor e viu as fotografias dele, recordando-se que ele se parecia com a pessoa mostrada nas imagens das câmeras de seu condomínio, como sendo o terceiro elemento; que o informante não falou que C
hrystian
era o chefe do tráfico mas disse que ele e
Hugo
era
m
parentes; que nunca disse que C
hrystian
era chefe do tráfico de drogas; que o informante n
ão
te
m
nenhum
m
otivo para esconder u
m
a poss
í
vel autoria de C
hrystian
; que reafirma que C
hrystian
n
ã
o participou do cr
ime em questão.

Em consonância com
as provas acima mencionadas
, tem-se o depoimento do delegado de polícia responsável pela investigação dos fatos, em sessão de julgamento,
constante na
mídia acostada às
fls.
490. Vejamos
:

[...] que além da declaração da vítima, que relata a dinâmica do crime, temos
as declarações de
dois partícipes do crime, informando mais ou menos como ocorreu; que a vítima Matheus estava no bairro Atl
â
ntica Ville quando Marcus e Yhego chegaram efetuando disparos; que nisso, ele fugiu para o Parque da Vale, próximo ao condom
ínio
; que em sequ
ê
ncia, o menor Hugo e Jo
ã
o
V
itor deram a volta, em uma tentativa de cerco na vítima, e não obtiveram êxito; que
houve outros crimes depois do cometimento desta tentativa, acho que roubo de carro; que o motivo da tentativa está ligada
à

rivalidade do tráfico, porque a vítima já tinha participado do tráfico do bairro Andorinhas, já sofrendo uma tentativa anterior a essa; que ele foi expulso do tráfico local se deslocando para outro bairro e iniciando o conflito; que é comum que pessoas de grupos rivais efetuem nos bairros disparos a ermo ou contra qualquer morador, sendo este o motivo pelo qual Matheus foi perseguido; que sabemos que Chrystian não participou do crime, mas foi o mandante, como fi
c
a subentendido na declaração de Hugo; que a ordem de assassiná-lo foi porque ele efetuou disparos na comunidade sem qualquer motivo, o que poderia ter atingido um morador; que isso fez com que Marcus, Yhego, Hugo e João Vitor se deslocassem até Atlântica Ville para atacarem a vítima; que os executores dos disparos foram Yhego e Marcus; que eram conhecidos como Usain Bolt e Zóio; que a vítima os reconheceu; que Hugo e João Vitor também eram envolvidos no tráfico; que Hugo foi vítima de homicídio, e não ignoro que possa ter ocorrido devido
à
sua declaração [...].

Já
os apelantes negam a autoria do crime, relatando que não se conhecem, não conhecem a vítima e que não possuem envolvimento com o tráfico de drogas, conforme se verifica
na
mídi
a de fls.

490
.

Diante do cotejo do conjunto probatório trazido alhures, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se fundamentada em robustas provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

É certo que o Conselho de Sentença se baseou nos depoimentos da vítima, aliada à confissão de Hugo Martins Nogueira, bem como no depoimento judicial do delegado que realizou as investigações, acolhendo a tese de que ambos os apelantes, aliados a João Vitor Almeida da Silva e ao adolescente infrator Hugo Batista Nogueira, tentaram contra a vida de Matheus da Silva Coutinho.

Oportuno salientar que o art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, trata de hipótese
em
que
o

error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Nessa linha
, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Apenas
a decisão dos jurados que
nenhum
apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada,
sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas
, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é assente:

A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0011599-78.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022)

A decisão do júri somente admite anulação guando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é licito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
3 - Sob o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo na apelação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da
reformatio in pejus
, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu. 4. Apelação improvida. (TJES; APCr 0000366-11.2009.8.08.0039; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Verifica-se, dessa forma, que a decisão dos jurados não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à
s
prova
s
dos autos. Muito pelo contrário, espelha o entendimento dos representantes da sociedade para com os fatos e provas que lhes foram colocadas sob apreciação, em absoluta observância ao
art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Portanto
, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se pautada em provas categóricas, colhidas tanto em fase policial quanto em fase judicial, sob
a luz
do contraditório e da ampla defesa,
não havendo, por conseguinte, que se falar em
decisão contrária às provas dos autos,
com fulcro no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal
, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

P
rosseguindo, p
asso
à
análise dos pedidos referentes à
s
dosimetria
s
da
s
pena
s
.

Convém ressaltar que a presente ação penal condenou
ambos os

acusados
em
dois crimes diversos
, em concurso material, de modo que, visando a celeridade processual, analisarei as dosimetrias de cada delito.

Dito isso,
n
a
primeira fase
da dosimetria da pena
do
crime de homicídio
,

o
magistrado sentenciante
, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68, do mesmo
codex
, bem como considerando que o preceito secundário previsto no art. 121, § 2º,
inciso
I,

do Código Penal, prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
,
fixou a pena-base,
a ambos os apelantes,
em
18 (dezoito)

anos
e 09 (nove) meses
de reclusão
,
por expressamente consignar a existência de
03 (três)
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao
s
réu
s
, sendo elas a
culpabilidade,
a personalidade e
as
circunstâncias do crime.

Nessa particular, r
egistro que
a circunstância judicial da culpabilidade t
e
m como objetivo
“
aferir o maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa. Assim, ‘a culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu’.”.
(STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016).
(STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017).

Nessa senda, a fundamentação trazida em sentença se refere
à
premeditação do crime,
consistindo em
elemento idôneo e apto a exasperar a pena-base. Em idêntico sentido, tem-se
o
entendimento jurisprudencial:

No caso concreto, para a culpabilidade elevada, verifico que foi considerada a maior intensidade da conduta da recorrente, uma vez que foi considerada especialmente reprovável, pois ficou evidenciada nos autos a premeditação de seus atos, o que lhes confere especial frieza
. Tal elemento confere à conduta uma especial reprovabilidade, não sendo inerente ao tipo penal em questão. [...] (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.359.379/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023).

Quanto
à
personalidade,
o vetor
“deve ser aferid
o
a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso
para a consumação do delito
. [...]”
. (STJ. HC 472.654/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019).

Em sua análise,
a
magistrad
a
sentenciante desvalorou o mencionado vetor a ambos os réus, porém, não sob o mesmo fundamento.

Em relação ao apelante
Marcus Vinicius Reginaldo Cardoso
, aborda o fato de que o réu “
fazia da atividade criminosa seu meio de vida, tanto é assim que a interceptação telefônica, cujas transcriç
õ
es constam em m
í
dias juntadas a f. 381, demonstram que o acusado negociava a compra de armas de fogo” (STJ AgRg 723.829/AM, Re
l
. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
5ª T
,
Dje
14/03/2022).

Sobre o tema, é sabido que “
e
m relação à personalidade, o fundamento utilizado pelas instâncias de origem
não é válido para valorar negativamente a referida circunstância judicial, consistente na afirmação de que ‘o acusado é envolvido com outros crimes praticados com alto grau de reprovabilidade, equiparado aos crimes hediondos’
. 3. ‘Segundo a orientação trazida pelo enunciado na Súmula 444 desta Corte: É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base. Nesse passo, a existência de processos em curso não permite a valoração negativa da personalidade do agente’. (AgRg no HC n. 462.299/PE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2021, DJe 26/4/2021)”. (AgRg no HC n. 728.080/ES, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022).

No mais, “
a
existência de condenações definitivas anteriores não se presta a fundamentar a exasperação da pena-base como personalidade voltada para o crime
” (STJ HC 472.654-DF, Rel. Min. Laurita Vaz, por unanimidade, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019).

Assim, necessário neutralizar a mencionada circunstância judicial em relação ao apelante Marcus Vinicius Reginaldo Cardoso.

Já na análise
em relação ao
réu
Yhego Sales dos Santos
, a magistrada sentenciante consignou que a personalidade “deve ser valorada em seu desfavor, uma vez que, após atentar contra a vida da
ví
tima, f
oi se divertir e participar de u
m ‘c
há de bebê’ co
m
a sua
família
. Tal fato de
m
onstra extrema frieza, insensibilidade e a ausência de ele
m
entos m
ínimos
de moral
”.

E de fato, assiste razão à magistrada sentenciante, já que, conforme demonstrado nos documentos de fls. 476/478, o apelante estava presente em festa de chá de bebê
logo após
a tentativa de homicídio.

Sobre o tema, registro que “o referido vetor foi avaliado em razão da forma como
o
recorrente
planejou a ação criminosa, sua frieza, dissimulação e traços de psicopatia
” (STJ. AgRg no AgRg no AREsp 1.843.720/DF, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021).

Assim, mantenho a vetorial negativa em relação a Yhego Sales dos Santos.

Por fim, quanto
à
s circunstâncias do crime,
estas
“
podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal. Sendo assim, na análise das circunstâncias do crime, é imperioso ao magistrado sentenciante apreciar, com base em fatos concretos, o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada, entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta
” (STJ. AgRg no REsp 1.965.389/SC, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022).

Posto isto, o fato de os réus terem iniciado os disparos de arma de fogo em local público, não os cessando
n
a medida
em
que a vítima corria, às 14
horas e
40
minutos
, em rua de bairro residencial,
evidencia a submissão de terceiros a perigo eminente.

Nesse contexto, a
jurisprudência entende
tal
justificativa como idônea
para exasperação da pena-base
,
uma
vez que “
o cometimento do crime ‘em praça pública, na presença de vários populares, de modo que a conduta empreendida pôs efetivamente em risco outros bens jurídicos para além da integridade física da vítima, [...], inclusive, a vida daqueles que estavam transitando pelo local’, justifica o agravamento da pena-base pela vetorial das circunstâncias do delito
” (STJ. AgRg no AREsp 1.803.854/AL, Relator: Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022).

No que concerne ao pedido de aplicação do
quantum
de incremento
da pena-base no patamar fracionário de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da
s
pena
s
mínima e máxima, vejo que o magistrado sentenciante já o fez,
constituindo
pedido
carente
de interesse recursal.

Por tudo exposto,
redimensiono a pena-base do apelante
Marcus Vinicius Reginaldo Cardoso
para
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
em razão de ter tornado neutra a circunstância judicial da personalidade do agente. Quanto ao
apelante
Yhego Sales dos Santos
mantenho
a pena basilar
como em sentença,
em
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria,
foi
reconhecida a
circunstância
atenuante da menoridade relativa,
bem como a circunstância
agravante da reincidência ao réu Marcus Vinicius Reginaldo Cardoso, sendo realizada a compensação entre elas,
a qual mantenho,
ficando a pena intermediária desse apelante em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Já ao réu Yhego Sales dos Santos, presente a
circunstância
agravante da reincidência, sua pena
foi
aumentada em 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de
21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão
.
Lado outro, não foi reconhecida qualquer circunstância atenuante de pena.

Enfim, na
terceira fase,
diante da causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal (tentativa delitiva),
a
pena
foi

fundamentadamente
diminuída no patamar fracionário de 1/3 (um terço)
1
, resultando ao apelante
Marcus Vinicius Reginaldo Cardoso

a pena de
finitiva de

11 (onze) anos de reclusão
. Em relação ao réu
Yhego Sales dos Santos
,
foi adequadamente
estabelecida
a pena
em
14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão
.

Adiante, passo
à
análise da dosimetria da pena do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90.

Na primeira fase, vejo que foram tidas como desfavoráveis
a ambos os apelantes
as circunstâncias judiciais da personalidade e das circunstâncias do crime.

Quanto à personalidade, foram utilizadas
motivações
idênticas àquelas
já analisadas anteriormente em relação ao crime de homicídio,
de modo que,
com base na mesma fundamentação,
afasto tal circunstância
judicial

em
relação ao apelante
Marcus Vinicius Reginaldo Cardoso
e
a
mant
enho
quanto o réu
Yhego Sales dos Santos.

Já em relação
às
circunstâncias do crime,
a análise d
a
magistrad
a
sentenciante retrata o fato de que “cometeram o crime em concurso de pessoas, com divisão de tarefas”.

Sobre o assunto, é assente na jurisprudência
pátria
o entendimento de que
tal fundamento é idôneo para exasperação da pena-base. Vejamos:

“
Quanto às circunstâncias do crime, a sentença valorou negativamente em razão do concurso de agentes, utilizando a fraude eletrônica para qualificar o delito. Possibilidade. Jurisprudência.”
(TJDF; APR 07170.91-24.2022.8.07.0001; 184.8766; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Leila Arlanch; Julg. 18/04/2024; Publ. PJe 29/04/2024).

Assim, mantenho
tal

circunstância judicial desfavorável
a ambos os apelantes.

Diante dos fundamentos expostos,
quanto ao apelante
Marcus Vinicius Reginaldo Cardoso,
em razão do
afastamento da circunstância judicial da personalidade do agente, redimensiono sua pena-base para
01 (um) ano, 04 (quatro) meses
e 15 (quinze)
de reclusão.
Em relação ao réu
Yhego Sales dos Santos,
mantenho a pena basilar fixada na sentença de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase dosimetria,
foi
reconhecida a
circunstância
atenuante da menoridade relativa,
bem como a circunstância
agravante da reincidência ao réu Marcus Vinicius Reginaldo Cardoso, sendo realizada a compensação entre elas,
a qual mantenho,
ficando a pena intermediária desse apelante em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) de reclusão.

Já ao réu Yhego Sales dos Santos, presente a
circunstância
agravante da reincidência, sua pena
foi
aumentada em 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de
0
1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão
.
Lado outro, não foi reconhecida qualquer circunstância atenuante de pena.

Por fim, na terceira fase, presente a causa de aumento de pena
prevista no
§ 2º, do artigo 244-B, da Lei nº. 8.069/90,
mantenho o aumento da
pena em 1/3 (um terço), resultando, ao réu
Marcus Vinicius Reginaldo Cardoso
a pena de
finitiva de

01 (um) ano e
10
(
dez
) meses
de reclusão
,
e ao réu
Yhego Sales dos Santos
a pena de
0
2 anos,
0
7 meses e
0
3 dias de reclusão
.

Nos termos do art. 69, do Código Penal,
fixo
a pena
final definitiva
de
Marcus Vinicius Reginaldo Cardoso

em

12 (doze) anos,
11 (onze) meses e
10 (dez) dias de reclusão
.

Em relação ao réu
Yhego Sales dos Santos
,
mantenho a pena definitiva estabelecida em sentença,

qual seja,
17 (dezessete) anos e 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão.

Por fim, a defesa de Marcus Vinicius Reginaldo Cardoso pleiteia a realização da detr
a
ção
em relação ao tempo de prisão provisória, com
o
consequente abrandamento d
o
regime
inicial de cumprimento de pena
,

de modo que passo
à
análise.

O art. 387, § 2º, do Código Penal, prevê o seguinte:

§ 2º
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
.

Desse modo, com a inclusão do mencionado § 2º pela Lei nº. 12.736/12, passou
constar a
possibilidade de o juiz da condenação, após a fixação da pena do acusado, descontar o tempo de sua prisão cautelar para fins,
exclusivamente
, de fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

Assim sendo, a alteração legislativa, visando à racionalização do processo de execução penal e a tornar mais célere os mecanismos de obtenção e eficácia de direitos, permitiu ao juiz do conhecimento que realize o desconto do tempo pelo qual o acusado ficou preso cautelarmente para fins de
fixação
de regime.

Todavia,
caso o desconto não conduza à alteração do regime inicial de cumprimento de pena, não haverá necessidade de realização da detração da pena pelo juiz de conhecimento,

que será realizada de forma mais segura pelo juízo da execução penal.

Dito isso,
no caso em tela,
diante do
quantum
da pena final definitiva fixada ao apelante, ainda que descontado o tempo de sua prisão provisória, não seria a detração
suficiente para alterar
seu
regime inicial de cumprimento de pena.

Saliento, por oportuno, que a ausência de realização da detração pelo juízo do conhecimento não trará nenhum prejuízo ao recorrente, pois certamente tal benefício será analisado pelo juízo da execução, momento, a meu ver, apropriado para se apurar o tempo de acautelamento do recorrente até o trânsito em julgado da decisão condenatória.

À luz de todo o exposto
,
CONHEÇO

d
os recursos
e, no mérito,

NEGO provimento ao recurso de Yhego Sales dos Santos,
mantendo-se incólumes os termos da r. sentença, e

DOU PARCIAL
provimento

ao recurso
Marcus Vinicius Reginaldo Cardoso
,
redimensionando
sua pena para
12 (doze) anos,
11 (onze) meses e
10 (dez) dias de reclusão.

É como voto.

1
“[...] uma vez que o acusado e seus comparsas concluíram o
iter criminis
, ao terem desferido diversos disparos de arma de fogo contra o ofendido, vindo, inclusive, a persegui-lo em direção ao Parque Botânico da Vale, quando a vítima se escondeu na vegetação e a Polícia Militar chegou. Nota-se, portanto, que pelo grande número de disparos efetuados, o
iter criminis
foi concluído, embora a consumação não tenha ocorrido”.

Vitória, 9 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)